Tribunal: TJES
Processo: 5011098-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011098-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RAMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011098-45.2023.8.08.0048

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.:
MARLENE CASTRO PEREIRA JUSTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Aduz que devolveu o valor in
devidamente depositado, e mesmo assim sofreu descontos em seu benefício previdenciário.
Por este motivo, requer a suspensão da cobrança, o cancelamento do empréstimo e, por fim, a indenização por danos materiais e morais suportados.

Assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apresentou contrarrazões recursais ao ID.
6285617
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
6285601
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes
os pedidos de indenização por
danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6285594
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a inexistência do contratos de empréstimo consignado (n° 353714071-1), impondo-se à ré Banco Pan S.A a obrigação de
baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar
, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro. b)
CONDENAR
a requerida Banco Pan S.A a restituir os valores descontados, totalizando a importância de
R$ 6.188,00 (seis mil, cento e oitenta e oito reais) –

valor já em dobro
, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); c)
CONDENAR
a ré Banco Pan S.A a pagar a autora a importância de
5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID.
6285572
), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorrida, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Importa dizer, ainda, que o comportamento da autora de dirigir-se ao PROCON e registrar reclamação (ID. 6285548), bem como de
tentar devolver o valor indevidamente creditado em sua conta
(ID.
6285544
) se coaduna com sua versão dos fatos, de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado junto à empresa.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a Autora solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Deixo de analisar a questão referente a devolução dos valores recebidos pela autora em razão do empréstimo declarado nulo, haja vista que não fora objeto de recurso pelo banco recorrente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
para determinar que a restituição dos valores à autora ocorra de forma simples, mantendo o restante do julgado
.

Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)